Tribunal: TJSP
Processo: 1017120-17.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Danos materiais evidenciados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

APELO DO AUTOR, QUE FACILITOU O ACESSO DE TERCEIRO E CONCORREU PARA A

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Danos materiais evidenciados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

APELO DO AUTOR, QUE FACILITOU O ACESSO DE TERCEIRO E CONCORREU PARA A PRÁTICA DO GOLPE. hipótese de culpa concorrente. Inteligência do art. 945 do Código CiviL. TODAVIA, OS danos morais SÃO devIdos. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.